Tribunal: TJDFT
Processo: 0744788-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. contradição inexistente.
1. Contradição inexistente.
2. É vedado em sede de embargos de declaração o reexame das questões decididas em agravo de instrumento.
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.